Tribunal: TJSP
Processo: 1010053-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR – QUANTIA LÍQUIDA E CERTA – ACRÉSCIMOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR – QUANTIA LÍQUIDA E CERTA – ACRÉSCIMOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010053-48.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
CARLOS PEDROSO MENABUE FILHO ME, é apelado BCLV COMÉRCIO DE
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41916
APEL.No: 1010053-48.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : CARLOS PEDROSO MENABUE FILHO ME
APDA. : BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A
JUIZ : ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
COBRANÇA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA
TERMO
INICIAL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
VEÍCULO AUTOMOTOR QUANTIA LÍQUIDA E
CERTA ACRÉSCIMOS QUE DEVEM INCIDIR A
PARTIR
DO
VENCIMENTO
DO
DÉBITO

PRECEDENTES NESSE SENTIDO MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 56/58, pela qual foi julgada
procedente Ação de Cobrança, nos moldes em que proposta por BCLV
COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A contra CARLOS PEDROSO MENABUE
FILHO ME, o que se deu para a específica finalidade de “condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 2.132,00, além de atualização monetária e juros
moratórios de um por cento ao mês, ambos, a partir do vencimento da
dívida (art. 397, CC)”, com determinação no sentido de arcar ainda o réu
com as custas e despesas processuais, bem como com Honorários
Advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Alega o recorrente em razões que vem encartadas a fls.
62/67, que se faz necessária a reforma dos termos constantes da R.
Sentença como proferida, uma vez que a correção monetária, bem como os
juros de mora, conforme incidentes sobre a quantia inadimplida, esta
relativa a prestação de serviços de oficina, devem ser computados a partir
da data da citação, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamos, com a natural reforma da R. Sentença sob ataque.
Processado o recurso, foram na sequência apresentadas
contrarrazões (fls. 79/84), momento em que a recorrida buscou a plena e
integral manutenção dos termos da R. Sentença que se vê submetida a
indevido ataque, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
conjunto dos autos.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, bem examinando os elementos juntados ao todo processado,
com efetiva facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente todas as questões suscitadas pelas partes em litígio, daí
porque devem ser integralmente ratificados os fundamentos adotados pela
D. Sentenciante, pelo qual resultou definido que:
“(...)
O pedido é procedente.
Não controverte o réu a contratação, a prestação dos
serviços e a inadimplência. Tão somente opõe-se aos encargos da
mora, questinando os juros e correção monetária aplicados.
Sem proveito a defesa.
Cediço que a correção monetária é recomposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital e incidirá desde a data do vencimento da dívida, quando tornou-
se exigível. Da mesma forma os juros moratórios, que também
incidem do termo da obrigação, porque obrigação positiva e líquida,
havendo expressa aplicação do art. 397 do Código Civil, verbis:
"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."
Se era uma obrigação de pagar (positiva) e seu valor
era líquido (quantum expresso), os juros moratórios incidiram desde o
termo da obrigação, ou seja, desde o vencimento, quando tornou-se
exigível. É a denominada mora ex re. A respeito:
“(...) configura-se mora ex re quando o devedor nela
incorre sem necessidade de qualquer ação por parte do credor, o que
sucede: a) quando a prestação deve realizar-se em um termo prefixado
e se trata de dívida portável. O devedor incorrerá em mora ipso iure
desde o momento mesmo do vencimento: dies interpellat pro homine;
b) nos débitos derivados de um ato ilícito extracontratual, a mora
começa no mesmo momento da prática do ato, porque nesse mesmo
instante nasce para o responsável o dever de restituir ou de reparar:
fur semper moram facere videtur; c) quando o devedor houver
declarado por escrito não pretender cumprir a prestação. (...) Dá-se a
mora ex persona em todos os demais casos. (TRABUCCHI apud
GONÇALVES, 2009, p. 364) (grifei)”
O requerido, mesmo em mora, permaneceu inerte
quanto ao pagamento da dívida constante da nota fiscal de fls. 29,
nada fazendo para a ilidir e deverá suportar os respectivos ônus.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para
condenar o réu ao pagamento do valor de R$2.132,00, além de
atualização monetária e juros moratórios de um por cento ao mês,
ambos, a partir do vencimento da dívida (art. 397, CC) e,
consequentemente, EXTINTO o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa toada, e de sorte a corroborar o entendimento
adotado pela D. Magistrada, forçoso reconhecer que, em se tratando de
dívida positiva, líquida e certa, o que permite concluir que o devedor
contava com plena ciência dos limites do débito, ao menos a contar de seu
vencimento, permite reconhecer que o termo inicial da incidência da
correção monetária, bem como dos juros de mora discutidos, correspondem
a data do vencimento da dívida/obrigação.
Nesse sentido é caso de se conferir o posicionamento
adotado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1002750-64.2014.8.26.0002, o que se eu perante a 24a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte, em 26 de abril de 2018, por Voto da lavra do
Desembargador Salles Vieira, pelo qual bem resultou definido que:
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MENSALIDADES
ESCOLARES - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - I- A falta de
pagamento
das
mensalidades
escolares,
por
ocasião
dos
vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora a ré Inteligência do
art. 397 do CC - Incidência dos encargos de mora a partir dos
vencimentos, conforme previsto em cláusula contratual - Sentença
reformada II- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pela autora apelante, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação Apelo
provido”.
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

INADIMPLEMENTO - MENSALIDADES ESCOLARES
JUROS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORA TERMO INICIAL A mora no presente caso se iniciou com o
descumprimento da obrigação (mora ex re), e não com o ajuizamento
da ação, devendo os juros moratórios incidir a partir do vencimento.
Esta é a regra do art. 397, do CC, e vem sendo aplicada por esta
Câmara reiteradamente. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1019355-14.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Eduardo
Siqueira;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)”
“APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Despesas
hospitalares. Sentença de procedência que determinou a incidência
dos juros a partir da citação e correção monetária desde o
ajuizamento da ação. Inconformismo da autora nestes tópicos. Com
razão. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária desde
o vencimento da dívida, por se tratar de obrigação líquida e certa.
Desnecessidade de interpelação. Precedentes do STJ. Sentença
reformada. Apelo provido.” (TJSP, 20a Câmara de Direito Privado,
Recurso
de
Apelação
no
1008976-58.2016.8.266.0344,
Relator
Desembargador Roberto Maia, recurso julgado em 23/04/2018).
Diante do quanto exposto, de rigor entender como
adequados ao caso em exame os termos da R. Decisão lançada aos autos,
porque de forma bastante linear definiu os limites da pendência, razão pela
qual não deve o entendimento do D. Sentenciante ser alvo de censura,
muito menos de reforma, porque adequado a realidade contida no todo
processado, ainda que devam ser majorados os Honorários Advocatícios, o
que se dá agora para percentual que se define em 15% sobre o valor da
condenação, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo
85, §11, do CPC em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator